Tribunal: TJES
Processo: 5002760-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002760-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: JOAO OLIVEIRA SAMPAIO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA EXTERNA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NARRA A PARTE AUTORA TER REALIZADO PROVA DE TRANSFERÊNCIA DA FACULDADE QUE ESTUDAVA PARA A FACULDADE REQUERIDA, FICANDO EM SEGUNDO LUGAR NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO. ALEGA QUE NA ETAPA SEGUINTE, DE APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL, TEVE SUA DOCUMENTAÇÃO INDEFERIDA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL A QUAL EXIGIA O CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DE COMPATIBILIDADE MÍNIMA DE 70% ENTRE OS PROGRAMAS. ADUZ PORÉM, QUE EM RAZÃO DESTA CLÁUSULA, FORAM INDEFERIDAS A APROVAÇÃO DE TODOS OS QUINZE CANDIDATOS INSCRITOS PARA A VAGA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA GRADE DA UNIVERSIDADE DE ORIGEM. ADMISSÃO EM ANOS ANTERIORES SEM TAL QUESTIONAMENTO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$900,00. IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE A EXIGÊNCIA TRAZIDA NO CONTRATO EM QUESTÃO E DISCUTIDA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL SE REVELA ABUSIVO, EIS QUE FORA DO ALCANCE DO PRETENDENTE À VAGA TAL CONHECIMENTO EXATO. ADMISSÃO DE ALUNOS DA MESMA INSTITUIÇÃO EM ANOS ANTERIORES, NÃO MUDANÇA DE PROGRAMA E EXPRESSIVO NÚMERO DE CANDIDATOS ELIMINADOS PELO MESMO CRITÉRIO REVELAM INCORREÇÃO NO COMPORTAMENTO DA INSTITUIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)